Tribunal: TJSP
Processo: 2056485-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
– Gratuidade processual. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da impossibilidade de custear as despesas do processo. Prova em concreto apresentada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056485-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

VOTO No 37.352
EMENTA – Gratuidade processual. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da impossibilidade de custear as despesas do processo. Prova em concreto apresentada. Recurso provido.